Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE MORTE DO PARTICIPANTE. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DESARRAZOADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a matrícula da beneficiária de pensão por morte em instituição de ensino superior, não se justifica a suspensão dos pagamentos.

2. A interrupção das atividades acadêmicas em decorrência da pandemia da Covid-19, conforme a Resolução No 14/2020-CONSUNI-UFAL, inviabilizou a comprovação da matrícula da beneficiária da pensão no período da crise sanitária.

3. A ré foi notificada em 29.8.2020, evidenciando que tinha conhecimento das dificuldades enfrentadas pela autora para comprovar que estava matriculada em instituição de ensino superior. Não era razoável exigir prova de matrícula para manter o benefício previdenciário.

4. Apelação não provida. Unânime.